Tribunal: TJDFT
Processo: 0707879-79.2022.8.07.0000
Órgão julgador: ANGELO PASSARELI
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2023-03-22

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0707879-79.2022.8.07.0000 RECORRENTE: LIDIANE BARROS SANTOS RECORRIDO: DISTRITO FEDERAL DECISÃO I - Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea "a", da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Primeira Câmara Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: AGRAVO INTERNO. AÇÃO RESCISÓRIA. ARTIGO 966, VII e 975, § 2o do CPC. HIPÓTESES NÃO CONFIGURADAS. INDEFERIMENTO DA INICIAL. EXTINÇÃO DO PROCESSO. DECISÃO AGRAVADA MANTIDA. RECURSO NÃO PROVIDO. 1. A Ação Rescisória é uma necessária, mas grave exceção à estabilidade dos julgados. Os casos que a possibilitam são numerados em caráter taxativo, nos estritos limites das hipóteses previstas no artigo 966 do CPC.2. Conforme consignado no acórdão rescindendo, alteração jurisprudencial acerca de tema objeto do julgado não se amolda ao conceito de prova nova, de modo que não se aplica o prazo decadencial previsto no art. 975, § 2o do CPC. 3. Embora possível ação rescisória de acórdão que julgou outra ação rescisória, o que se vê, no caso, é manifesto inconformismo contra o resultado do julgamento, todavia, a via eleita não serve como sucedâneo recursal. 4. Decisão que indefere a inicial e extingue o processo por falta de condições específicas para o cabimento da Ação Rescisória mantida. 5. AGRAVO INTERNO IMPROVIDO. A parte recorrente alega violação ao artigo 975, §2o, do Código de Processo Civil, entendendo que a prova apresentada deve ser aceita como nova, para fins de aplicabilidade da referida norma. II - O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Preparo dispensado em razão da gratuidade de justiça. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece ser admitido no que tange à invocada afronta ao artigo 975, §2o, do Código de Processo Civil. Com efeito, para que o Superior Tribunal de Justiça pudesse apreciar a tese recursal, acerca da prova nova, nos moldes propostos pela parte recorrente, necessário seria o reexame de questões fático-probatórias do caso concreto, o que desbordaria dos limites do recurso especial, a teor do enunciado 7 da Súmula do STJ. III - Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ANGELO PASSARELI Primeiro Vice-Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios no exercício eventual da Presidência A028